Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000160-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (AGRAVADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (AGRAVANTE), SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA - ME - CNPJ: 00.884.973/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI SCHUMACHER - CPF: 134.883.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOAO CARLOS HIDALGO THOME

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM:

0001095-98.1999.8.11.0008

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 8
o
-A
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
VALORES RECOMENDADOS PELA
TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE.

APLICAÇÃO DOS INCISOS DO § 2o DO ART. 85
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
por advogado
contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, ao acolher exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva em favor de duas executadas (com extinção da execução apenas quanto a elas), fixou honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 15.000,00, em desfavor do
Banco
exequente.

2.
O agravante
, patrono das duas executadas,
requer a majoração dos honorários
sucumbenciais
, sustentando, em síntese, a incidência do art. 85, §8o-A, do CPC (observância do percentual
mínimo
previsto na Tabela da OAB/MT) ou, subsidiariamente, do art. 85, §2o, do CPC, no percentual máximo.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, no acolhimento de exceção de
pré
-executividade que resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, com prosseguimento da execução quanto aos
demais devedores, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa e, ainda, se os valores constantes da tabela seccional da OAB possuem caráter vinculante à luz do art. 85, §8o-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Q
uando a exceção de
pré
-executividade ocasiona tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnação do crédito executado, não há proveito econômico mensurável, impondo-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265.

5.
Quanto ao art. 85, §8o-A, do CPC, a tabela
de honorários divulgada pelo Conselho Se
ccional da OAB constitui
parâmetro indicativo de
referência para o arbitramento equitativo, mas não se converte em piso cogente. Isso decorre (i) da literalidade do dispositivo, que emprega a expressão “valores recomendados”, em contraste com a técnica legislativa usada quando se pretende impor vinculação ou limite mínimo obrigatório; (
ii
) da própria estrutura normativa do art. 85, que preserva ao julgador a fixação da verba honorária segundo critérios legais
a depender do caso concreto
(art. 85, §2o, incisos I a IV, aplicáveis ao §8o), de modo que a tabela opera como parâmetro externo de orientação, e não como regra de tarifação; e (
iii
) da interpretação sistemática e teleológica do §8o-A, que visa qualificar a apreciação equitativa — exigindo que o julgador considere referências objetivas — sem suprimir o dever de adequação ao caso concreto e de observância da proporcionalidade
e
razoabilidade na quantificação. Nessa linha,
a tabela de honorários recomendados pelo Conselho Seccional
informa o juízo de equidade, mas não substitui a valoração judicial nem impede que o arbitramento seja calibrado pelos critérios do
s incisos do
§2o, razão pela qual não se extrai do §8o-A a obrigatoriedade de adoção automática
dos percentuais nele previstos
.

Nesse sentido
,

é
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
No caso concreto, em que a verba honorária foi arbitrada em R$ 15.000,00, valor sensivelmente superior ao padrão que
esta
Colenda Câmara costuma adotar em hipóteses análogas, consideradas a extensão
do trabalho efetivamente desempenhado e a complexidade apenas moderada da controvérsia — restrita ao exame de exceção de
pré
-executividade para reconhecimento de ilegitimidade passiva, com a correspondente juntada de documento pessoal —, não se vislumbra fundamento para a pretendida majoração. Isso vale inclusive sob a ótica subsidiária do art. 85, §2o, do CPC, cujos incisos operam como parâmetros orientadores a serem ponderados no arbitramento por equidade (art. 85, §8o, do CPC), sem conduzir, no caso, à elevação da quantia fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Na hipótese em que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, com prosseguimento da execução em face dos demais devedores, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa,
di
ante
d
a ausência de proveito econômico mensurável (Tema 1.265/STJ).
”

“
O art. 85, §8o-A, do CPC
, no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade,
não impõe a adoção obrigatória dos valores
recomendados na
tabela
de honorários do Conselho S
eccional da OAB,
pois
têm caráter
indicativo
, devendo o arbitramento observar os critérios legais e as particularidades do caso concreto
, nos termos dos incisos do § 2o do art. 85 do mesmo Código
.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 8o; 85, §§ 2o, 8o, 8o-A
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.265; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.524.416/SP, j. 24.06.2024,
DJe
27.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.100.620/SP, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; TJMT, AI 1029018-95.2025.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025, DJE 29.10.2025 (com as referências nele constantes).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto

por

JOAO CARLOS HIDALGO THOME
,

contra

decisão interlocutória (ID.
219115479
–
autos de origem
PJE
n
o
0001095-98.1999.8.11.0008
)
proferida
pelo Juízo da
1a
Vara
de Barra do Bugres
-MT
que, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
movida
por

BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de

SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA - ME, DARCI SCHUMACHER,
WALDIR SCHUMACHER, C
Í
RIA SCHUMACHER e LEAIDE KERBER SCHUMACHER
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva, oposta por
Leiaide

e Círia,
e fixou honorários, em favor do ora agravante,
patrono dessas duas executadas,

por equidade
, no montante de R$ 15.000,00,
conforme cita-se:

[...]

Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade oposta por LEIAIDE KERBER SCHUMACHER e CÍRIA SCHUMACHER (ID 115478797), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, a sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda
. As excipientes sustentam que a execução está fundada exclusivamente na Nota de Crédito Comercial no 96/00388-X e que seus nomes não constam no referido título, seja como devedoras principais, seja como garantidoras. Devidamente intimado, o exequente apresentou manifestação (ID 115478797, págs. 31-32), na qual arguiu, preliminarmente, a irregularidade da representação processual das excipientes por ausência de instrumento de procuração. No mérito, não se opôs especificamente à tese de ilegitimidade, limitando-se a requerer o desentranhamento da peça de defesa. Vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Preliminar de Irregularidade de Representação

O exequente, em sua manifestação, aponta a suposta ausência de procuração outorgada pelas excipientes ao advogado subscritor da peça de defesa, requerendo o seu desentranhamento.

Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que consta procuração (Pag. 40 ID
115474641), na qual as excipientes CÍRIA SCHUMACHER e LEIADE KERBER SCHUMACHER
figuram expressamente como outorgantes, concedendo amplos poderes da cláusula "ad judicia" ao Dr. João Carlos Hidalgo Thomé
, OAB/MT 2.676.

Dessa forma, resta comprovada a regularidade da representação processual, não havendo que se falar em qualquer vício.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de irregularidade de representação e passo à análise do mérito.

Do Mérito - Ilegitimidade Passiva

A exceção de
pré
-executividade é o meio processual adequado para arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

A ilegitimidade de parte se enquadra perfeitamente nessa hipótese.

STJ — REsp 1912277/AC — Publicado em 20/05/2021 (...) não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

As excipientes fundamentam sua ilegitimidade no fato de não figurarem na Nota de Crédito Comercial no 96/00388-X, título que embasa a presente execução
.

Da análise do referido título (ID 115472879, págs. 7-8), constata-se que foi emitido pela pessoa jurídica Schumacher e Schumacher Ltda., representada por seus sócios.

Os nomes de LEIAIDE KERBER SCHUMACHER e CÍRIA SCHUMACHER não constam do instrumento, seja como devedoras, avalistas ou fiadoras.

Pelo princípio da literalidade, que rege os títulos de crédito, as obrigações cambiais se

restringem ao que está expressamente consignado na cártula.

Quem não figura no título não pode ser por ele obrigado.

TJ-GO — Apelação Cível 5253688-94.2019.8.09.0006 — Publicado em 23/01/2023

Assim, aquele que não consta no título de crédito como emitente, garante ou, ainda, endossante, não pode figurar no polo passivo da ação.

O exequente, em sua resposta, limitou-se a apontar o vício de representação e não apresentou qualquer argumento ou documento que justificasse a inclusão das excipientes no polo passivo, como um contrato de fiança ou aval apartado que as vinculasse à dívida representada pela nota de crédito.

Sua omissão em rebater o ponto central da defesa corrobora a tese das excipientes.

Dessa forma, sendo a prova da ilegitimidade pré-constituída e documental, e ausente qualquer contraprova por parte do exequente, o acolhimento da exceção é a medida que se impõe.

No tocante aos honorários advocatícios em caso de extinção por ilegitimidade de executado, estes devem ser fixados com base na equidade.

Neste sentido:

(...)
Quando a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024).

Portanto, no caso em análise, como a exceção de
pré
-executividade
está sendo acolhida apenas para excluir as excipientes do polo passivo, e a execução prosseguirá em face dos demais devedores pelo valor integral da dívida, a condenação em honorários de sucumbência deve ser arbitrada por equidade (valor fixo), e não calculada como um percentual sobre o valor da causa
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto
, ACOLHO a presente Exceção de
Pré
-Executividade para RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA das executadas LEIAIDE KERBER SCHUMACHER e CÍRIA SCHUMACHER e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução em relação a elas
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte exequente, que indevidamente incluiu as excipientes no polo passivo, ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono destas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Prossiga-se a execução em relação aos demais devedores, devendo exequente se manifestar no prazo de 15 dias

[...]
[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
339703384
),
o patrono
agravante sustenta as seguintes teses:

Violação ao art. 85,
§ 8o-A ou, subsidiariamente, ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil

Apesar de devidamente intimado, o Banco agravado não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
346210895.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Despacho n.o 38580385)
,
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
339842395
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOAO CARLOS HIDALGO THOME

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE
ORIGEM:
0001095-98.1999.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Barra do Bugres-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida
pelo Banco ora ag
ravado

em desfavor de

SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA - ME, DARCI SCHUMACHER, WALDIR SCHUMACHER, C
Í
RIA SCHUMACHER e LEAIDE KERBER SCHUMACHER, acolheu a exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva, oposta por
Leiaide
e Círia,
e fixou honorários, em favor do ora agravante, patrono dessas duas executadas,
por equidade
, no montante de R$ 15.000,00
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que
, quando
a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Violação ao art. 85, § 8o-A ou, subsidiariamente, ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil

O agravante sustenta
, em seu pedido principal,
que o Juízo
a quo
,
ao fixar honorários por equidade
, violou o teor do
art. 85, § 8-A, do CPC
.

Isso porque, segundo o recorrente,
na hipótese de fixação equitativa, o juiz deve observar os valores recomendados
pelo
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
ou o limite mínimo de 10%
estabelecido no
§2o
do art.
85
, aplicando-se o que for maior.

Porém, o agravante assevera que, no caso em exame,
a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, ano 2025, estabelece que, para
“Processo de execução por quantia certa – título extrajudicial”,
os honorários devem ser em no mínimo
20% sobre o valor da causa
ou do
benefício.

Assim, sustenta que,
como 20% (
T
abela
da OAB
) seria maior que 10%, deve prevalecer
os
20%
,
por força
do
art. 85, § 8-A, do CPC
.

Outrossim, argumenta que
a execução foi ajuizada em 16/09/1999, com valor da causa R$ 385.817,08
e,
atualizando
o montante
pelo IPCA via “calculadora do BACEN”, o valor em 01/11/2025 seria
de
R$ 1.847.404,80.

Assim, aduz, também,
que os honorários fixados (R$ 15.000,00) equivaleriam a 0,81194982% do valor atualizado, qualificando como “ínfimos”.

Outrossim, cita o julgado do
REsp 2.125.569/SP (julgado em 09/09/2025), para sustentar que, após a Lei 14.365/2022, na fixação
de honorários
por equidade devem ser observados
a
tabela da OAB ou
o
mínimo de 10%, aplicando-se o maior, e que entendimento contrário diverg
iria
da orientação do STJ.

Desse modo, postula pela reforma da decisão agravada para que
os honorários sucumbenciais sejam elevados a 20% sobre o valor atualizado da execução.

Subsidiariamente,
caso o Tribunal entenda inaplicável o art. 85, §8-A,
argumenta que a
decisão deve ser reformada por violar o art. 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido,
cita o
julgado do
REsp 1.906.623/SP (
Tema
Repetitivo
n.o
1.076,
julgado em 16/03/2022), destacando
que foi firmada a tese no sentido de que a
equidade não é permitida quando a condenação/causa/proveito econômico forem elevados, pois
nessas hipóteses
,
seria
obrigatória a observância dos percentuais dos §§2o ou 3o
do art. 85 do CPC
, devendo a fixação por equidade ocorrer a
penas quando
o
proveito econômico é inestimável
,
irrisório ou
o
valor da causa
for
muito baixo.

Assim, subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para a f
ixação de honorários em conformidade com o §2o
do art. 85 do CPC
, no montante máximo, com base na presença dos elementos dos incisos I a IV
do citado §2o
.

Pois bem
.
Como é cediço, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou tese no
Tema Repetitivo n.o 1.265
,
que apesar de voltada às execuções fiscais, também se aplica para as execuções regidas pelo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015
,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

Ressalta-se que
, em
03/06/2022
, foi publicada a Lei n.o 14.365/2022, com entrada em vigor na data de sua publicação e que, dentre outras alterações, incluiu o
§ 8o-A no art. 85 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

§ 8o-A.
Na hipótese do § 8o deste artigo,

para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores
recomendados
pelo Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior
.

(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

[grifo nosso]

Ocorre que,

não assiste razão ao agravante
quanto à pretendida
obrigatoriedade
de aplicação do percentual previsto na Tabela da OAB/MT como se
piso vinculante
fosse.

Com efeito, o próprio teor do art. 85, § 8o-A, do CPC emprega a expressão
“valores recomendados”
, evidenciando tratar-se de
parâmetro orientativo
, a ser considerado pelo julgador na fixação equitativa, mas
sem força cogente
para impor, automaticamente, o percentual ali indicado.

Ademais, a adoção irrestrita do mínimo de
20%

sobre o valor da causa, previsto na Tabela da OAB/MT
— que, no caso,
coincide com o teto
do art. 85, §2o (10% a 20%) — conduziria a uma espécie de
tarifação
dos honorários
que esvaziaria
a necessária ponderação dos critérios legais
previstos no Código de Processo Civil
(grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), bem como os vetores de
razoabilidade
e
proporcionalidade

(
art. 8o do CPC
)
que informam a interpretação sistemática do
art. 85 e seus parágrafos
do mesmo Código.

Em outras palavras, conferir caráter impositivo
aos valores de honorários advocatícios da Tabela da OAB
equivaleria a transformar recomendação em comando absoluto, impedindo que a verba honorária, sobretudo quando arbitrada
por equidade
, seja ajustada às particularidades do caso concreto — o que
destoa
da finalidade do §8o e do §8o-A, que é orientar o arbitramento, e não substituir o juízo de adequação que incumbe ao magistrado.

Assim, a tabela seccional figura como
parâmetro orientativo
a ser considerado, mas não como piso cogente,
sob pena de desnaturar o
juízo de adequação próprio da equidade
e produzir resultados descolados das
particularidades do caso concreto
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que
o julgador não está obrigado a adotar expressamente os valores da Tabela de Honorários da Seccional da OAB
, pois trata-se, conforme a própria redação do dispositivo acima, de
recomendação
do Conselho e não de valor mínimo obrigatório
, conforme cita-se dos
recentes julgados
posteriores à Lei n.o 14.365/2022, conforme cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ADOTAR A TABELA DA OAB. NÃO OBRIGATORIEDADE
.
CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VALOR FIXADO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

2.
Verifica-se que a Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que, na fixação de honorários por equidade, o magistrado deve observar os valores
recomendados
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
não necessariamente adotá-los
.

3. Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas a e c do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que inviável a revisão do entendimento proferido na origem relativo à fixação de honorários advocatícios, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2524416 SP 2023/0406623-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE
.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (
AgInt
no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.620/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)
[grifo nosso]

No que tange ao pedido subsidiário

para aplicação do montante máximo (20%) previsto no art. 85
, §2o,
do Código de Processo Civil
, também não assiste razão ao agravante
, uma vez que
o que deve ser observado são os incisos e não o teor dos percentuais previstos no
mencionado §2o
, nos termos do já citado § 8o
do art. 85 do mesmo Código,
in
verbis
:

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto

nos incisos do § 2o
.

[grifo nosso]

E no caso concreto, verifica-se que
a atuação d
o patrono das executadas
C
Í
RIA SCHUMACHER e LEAIDE KERBER SCHUMACHER
, ora agravante, se limitou
à
:

apresentar a objeção de exceção de
pré
-executividade (ID. 115724443
.

Peticionar para juntar
cópia da CNH de Círia
Shcumacher
(ID. 190218614, autos de origem).

Assim,
diante da complexidade moderada da controvérsia, do trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono nos autos e do lapso de tramitação do incidente
,
não há que se falar em majoração dos já fixados R$ 15.000,00.

Assevera-se que, e
m casos semelhantes,
esta
colenda Câmara já entendeu por fixar honorários sucumbenciais
em montante expressivamente menor
do que o fixado na decisão objurgada, conforme cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por executado excluído do polo passivo da execução, diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, mesmo após reconhecer a ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, quando acolhida exceção de
pré
-executividade para sua exclusão da execução, ainda que esta prossiga em relação aos demais devedores.

III. Razões de decidir:

3.O reconhecimento da ilegitimidade passiva representa verdadeira sucumbência da exequente, ainda que não envolva benefício econômico direto, pois o executado excluído se desonera de obrigações e constrições indevidas.

4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à lide – ao incluir indevidamente a Caixa no polo passivo – a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável (Tema 1.265/STJ).

6.
Considerando a complexidade moderada da matéria, a atuação profissional nos autos e o tempo de tramitação do incidente, é razoável fixar os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma equitativa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. Acolhida a exceção de
pré
-executividade com exclusão do executado do polo passivo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 2. Quando não houver proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observando-se o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 24.04.2024; STJ,
AREsp
2.720.863/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJMT, Ag. Inst. 1026538-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, Ag. Inst. 1024932-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.09.2025.

(TJMT, AI 1029018-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não fixados
,
na
decisão objurgada
, em desfavor do ora agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026